Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO JÁ EXPIRADO O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão deduzida na inicial é de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para integrais, com pagamento das parcelas retroativas, sob o argumento de que a servidora pública com depressão grave, sintomas psicóticos e ansiedade generalizada, cujo quadro clínico foi alegadamente contraído em decorrência do exercício das funções quando na atividade, faz jus ao recebimento da integralidade dos proventos.

2. Nesse aspecto, o prazo prescricional aplicável a esse tipo de pretensão é quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32, uma vez que se trata de regra específica destinada à Fazenda Pública, o qual se inicia a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo (teoria da actio nata) – ou seja, a partir da alegada preterição. Insta salientar que a questão não diz respeito à relação de trato sucessivo (verbete sumular n. 85 do STJ), mas trata do próprio direito de gozo de aposentadoria com proventos integrais.

3. Consoante a tese fixada no Tema n. 1.017 pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins de perquirição sobre prazo extintivo, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

4. Se a presente ação foi ajuizada quando já expirado o prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, contado desde a publicação do ato concessório da aposentadoria, afigura-se que, efetivamente, a pretensão da autora concernente à conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para integrais se encontra fulminada pela prescrição.

5. Consigne-se que a doença constatada pela Junta Médica Oficial da SES/DF à ocasião do exame realizado anteriormente à concessão da aposentadoria, indicada por “(CID 10): F-32.3; F-44.0”, coaduna-se com o quadro clínico descrito pela servidora pública, ora apelante, ou seja, houve inequívoco indeferimento pela Administração quanto à aposentadoria com proventos integrais, culminando com a prescrição do fundo de direito se ajuizada ação revisional após o prazo quinquenal, à luz da tese fixada pelo c. STJ no Tema n. 1.017 dos recursos especiais repetitivos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.